Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-08.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006158-08.2022.8.11.0000
PACIENTE: LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS
IMPETRANTE: DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LETICIA JHENEFFER ALVES FREITAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que vem mantendo a paciente, que é advogada, presa em unidade prisional que não dispõe de sala de Estado-Maior.
Em síntese, o impetrante sustenta que a paciente não se encontra recolhida em sala de Estado-Maior, mas em “uma cela de apoio que atende ao melhor interesse da unidade prisional”, onde já estiveram detentas doentes, gestantes, aguardado translado para Júri em outra comarca, esposa de policiais, entre outras que necessitaram de cuidados especiais.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para substituir a custódia preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. Alternativamente, pede a transferência da paciente para o Quartel do Corpo de Bombeiros de Sinop/MT.
É o necessário.
Decido
Infere-se dos autos que, no dia 6.10.2019, Roberto Candido Mateus foi assassinado com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.
Após 2 (dois) anos do homicídio, a sogra da vítima, sra. Alzira Silvério Franceschini, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia, em 1o.10.2021, admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a paciente LETÍCIA providenciar o assassinato do seu genro.
Depois do depoimento prestado pela suposta mandante, [em 1o.10.2021], as investigações ainda indicaram mais dois indivíduos [marido da paciente e primo dele] que tiveram participação no homicídio.
Ressalto que a legalidade da prisão preventiva da paciente foi reconhecida no julgamento do HC no 1021751-14.2021.8.11.0000, em 16.12.2021, por esta Câmara Criminal.
Lado outro, em 24.3.2022, extingui o HC no 1005356-10.2022.8.11.0000, monocraticamente, porquanto a alegação de que a paciente não se estava recolhida em sala de Estado-Maior não havia sido submetida e apreciada pelo magistrado singular, caracterizando supressão de instância.
Nesta ação constitucional, o impetrante reitera que as prerrogativas funcionais da paciente não têm sido observadas no estabelecimento prisional Ana Maria do Couto May, trazendo decisão judicial de primeiro grau sobre a matéria, o que justifica o seu processamento.
No dia 24.3.2022, o juiz da causa indeferiu o pedido de prisão domiciliar à paciente nos seguintes termos:
“Inicialmente, registre-se que o fato de inexistir, por si só, sala de Estado-Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o local não possui instalações e comodidades condignas.
Assim, entendo que a existência de vaga especial na unidade prisional, em área separada dos presos comuns, com "instalações e comodidades condignas", supre a exigência de sala de estado maior. (...).”
Em que pese as irresignações contidas na inicial, não identifico, ao menos em sede de cognição sumária, a manifesta ilegalidade da decisão atacada a ensejar a concessão liminar da ordem.
Sabe-se que a prerrogativa profissional de recolhimento em sala de Estado-Maior possui previsão no artigo 7o, inciso V, da Lei no 8.906/94, assegurando que o(a) advogado(a) tem o direito de “não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de ‘Estado-Maior”, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.
Entretanto, o STJ possui entendimento pacificado no sentido que “não caracteriza constrangimento ilegal quando, ante a inexistência de sala de Estado-Maior, é possibilitado o cumprimento da medida cautelar em cela que cumpre a mesma função” (RHC no 95.991/SP, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, 18/02/2019).
No caso, o juiz da causa apontou que a paciente encontra-se recolhida em dependência especial na unidade prisional, com instalações e comodidades condignas que cumprem, aparentemente, a mesma função.
Nesse quadro, os elementos até então apontados na decisão atacada aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da prisão da paciente no local onde se encontra, ao menos até o julgamento de mérito, oportunidade em que a matéria suscitada na inicial será analisada com maior profundidade.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de abril de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.